Tribunal: TJDFT
Processo: 0744732-16.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
GABINETE DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a Turma Cível Processo: 0744732-16.2024.8.07.0001 Classe Judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Embargante(s): EL CAMINO FOODS S.A. Embargado (s): MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A E OUTRO Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ===== DECISÃO ===== Trata-se de embargos de declaração (ID 76415139, págs. 1-5) opostos por EL CAMINO FOODS S.A. em face de acórdão no 2038949 (ID 76023223), que, à unanimidade, conheceu em parte do recurso e negou-lhe provimento ao apelo do mesmo conforme ementa a seguir transcrita (ID 76023223): DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO IMÓVEL. PERDA PARCIAL DO INTERESSE RECURSAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da ação de despejo, julgou procedente o pedido para decretar a rescisão do contrato de locação e o despejo. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se remanesce interesse recursal do réu após a desocupação voluntária do imóvel; e (ii) verificar se é cabível a rescisão contratual diante da inadimplência locatícia e da regular prestação de contas pelas autoras. RAZÕES DE DECIDIR 3. A desocupação voluntária do imóvel pelo réu/apelante, devidamente comprovada nos autos, configura comportamento incompatível com a insurgência recursal quanto ao despejo, acarretando a perda superveniente do interesse recursal nesse ponto. 3.1. Subsiste, contudo, o interesse recursal quanto à validade da rescisão contratual, já que a controvérsia acerca do inadimplemento permanece relevante para o deslinde da lide. 4. A inadimplência da locatária/apelante quanto aos aluguéis e encargos locatícios restou incontroversa nos autos, não tendo a parte logrado êxito em comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito das autoras, nos termos do art. 373, II, do CPC. 5. Os valores cobrados foram regularmente demonstrados mediante documentação hábil (prestação de contas e atas de assembleia), não havendo impugnação específica pela ré, tampouco demonstração de irregularidade na apuração das verbas locatícias. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento: 1. A desocupação voluntária do imóvel implica perda superveniente do interesse recursal quanto ao pedido de reforma da ordem de despejo. 2. A inadimplência locatícia, acompanhada de prestação de contas regular e não impugnada, justifica a decretação da rescisão contratual. (Acórdão 2038949, 0744732-16.2024.8.07.0001, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/08/2025, publicado no DJe: 11/09/2025.) (Grifos nossos) A embargante EL CAMINO FOODS S.A. (ID 76415139, págs. 1-5) irresignada com o julgamento, em suas razões sustenta o cabimento dos aclaratórios visando prequestionamento explícito acerca de dispositivos legais. Sob a pseudoalegação de omissão sanável através de embargos declaratórios, com a conseqûência de manutenção da sentença apelada, que julgou a ação totalmente procedente, aponta suposta omissão por não ter havido manifestação expressa, no seu entender, sobre o disposto no §2o do art. 23, da Lei no 8.245/91 e art. 313, V, “a” do CPC. Ressalta a necessidade de tal prequestionamento para fins de interposição de Recursos Especial e Extraordinário em razão de ação de exigir contas a fim de compelir as embargadas a prestarem contas na forma mercantil sobre valores. Requer o acolhimento dos embargos. Contrarrazões apresentadas (ID 77604300, págs. 1-4) relatando que todas as informações relativas aos valores cobrados a título de aluguéis e encargos locatícios foram devidamente discriminados e juntados aos autos, culminando na rescisão contratual pela perda do interesse recursal pelo despejo em razão da desocupação voluntária do imóvel. Pugna pela rejeição dos embargos. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil-CPC, “cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou corrigir erro material”. O v. acórdão impugnado não padece de quaisquer dos vícios que ensejam o cabimento dos embargos declaratórios, tampouco foi apontada pelo recorrente a existência de qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material, requerendo, expressamente, o prequestionamento dos dispositivos legais. Basta uma simples leitura atenta das partes negritadas da própria ementa que restará evidenciada a observância das exigências do art. 93, IX[1] da CF/88 e art. 11[2] do CPC para se verificar a ausência de omissão no julgado, sinalizando para nítida tentativa de alterar decisão com a qual não concorda, para o que não se presta a via estreita e limitada dos aclaratórios: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO IMÓVEL. PERDA PARCIAL DO INTERESSE RECURSAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da ação de despejo, julgou procedente o pedido para decretar a rescisão do contrato de locação e o despejo. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se remanesce interesse recursal do réu após a desocupação voluntária do imóvel; e (ii) verificar se é cabível a rescisão contratual diante da inadimplência locatícia e da regular prestação de contas pelas autoras. RAZÕES DE DECIDIR 3. A desocupação voluntária do imóvel pelo réu/apelante, devidamente comprovada nos autos, configura comportamento incompatível com a insurgência recursal quanto ao despejo, acarretando a perda superveniente do interesse recursal nesse ponto. 3.1. Subsiste, contudo, o interesse recursal quanto à validade da rescisão contratual, já que a controvérsia acerca do inadimplemento permanece relevante para o deslinde da lide. 4. A inadimplência da locatária/apelante quanto aos aluguéis e encargos locatícios restou incontroversa nos autos, não tendo a parte logrado êxito em comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito das autoras, nos termos do art. 373, II, do CPC. 5. Os valores cobrados foram regularmente demonstrados mediante documentação hábil (prestação de contas e atas de assembleia), não havendo impugnação específica pela ré, tampouco demonstração de irregularidade na apuração das verbas locatícias. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento: 1. A desocupação voluntária do imóvel implica perda superveniente do interesse recursal quanto ao pedido de reforma da ordem de despejo. 2. A inadimplência locatícia, acompanhada de prestação de contas regular e não impugnada, justifica a decretação da rescisão contratual. (Acórdão 2038949, 0744732-16.2024.8.07.0001, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/08/2025, publicado no DJe: 11/09/2025.) (Grifos nossos) Os embargos de declaração são opostos em face de existência de contradição, omissão ou obscuridade da decisão impugnada, não para reexame da matéria já apreciada, nem configura via útil cabível para inovação ou modificação do julgado. Se o Embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via. Assim, observo que o recorrente apresenta mera irresignação não vinculada, efetivamente, aos vícios que viabilizam os aclaratórios, na forma do art. 1022, “caput” e incisos, do CPC, considerando-se que a via escolhida não se presta à revisão/reconsideração de decisão. Certo é que a discordância da parte quanto à interpretação dada pelo Órgão Julgador não caracteriza omissão ou contradição, sendo incabíveis os embargos declaratórios com o fim de reexame da matéria já apreciada. In casu, não houve demonstração de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou mesmo erro material no julgado impugnado, apresentando o presente recurso evidenciado intuito de obter efeitos infringentes, o que não se admite na via buscada. Portanto, é manifestamente inadmissível o recurso, admitindo-se a aplicação do art. 932, I e III, do CPC, eis que há previsão expressa no art. 1025, CPC, com o seguinte teor acerca de prequestionamento: Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. Logo, a irresignação do embargante constitui tentativa de rediscutir as questões enfrentadas no acórdão, o que é defeso pela via recursal eleita. Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Por conseguinte, porquanto manifestamente inadmissíveis os aclaratórios visando prequestionamento com previsão expressa e “ope legis” na forma do art. 1025, CPC, mencionado supra, em atenção ao art. 932, I e III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Brasília/DF, 6 de novembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; [2] Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.